Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-58.2025.8.11.0047
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000021-58.2025.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE - CPF: 020.431.851-36 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 066.229.514-54 (ADVOGADO), URBANO VITALINO DE MELO NETO - CPF: 621.475.954-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 066.229.514-54 (ADVOGADO), URBANO VITALINO DE MELO NETO - CPF: 621.475.954-20 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE - CPF: 020.431.851-36 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR BANCO AGIBANK S.A. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE SOLANGE DE SOUZA GRACIOTE.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o,
VIII
,
CDC
). DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA DEMONSTRANDO ADESÃO VÁLIDA (BIOMETRIA FACIAL, ASSINATURA ELETRÔNICA E PROPOSTA DE ADESÃO). ÔNUS PROBATÓRIO DA
CONSUMIDORA NÃO ELIDIDO
. CONTRATAÇÃO REGULAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, em que a consumidora alegava desconhecer contratação de seguro e pleiteava cancelamento dos descontos, restituição em dobro e indenização. Sentença de parcial procedência declarou a indevida cobrança, determinou o cancelamento, restituição em dobro e fixou indenização de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do s
eguro de vida pela consumidora;

(
ii
) verificar se subsiste o dever de restituição e indenização por danos morais.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora (art. 6o,
VIII
,
CDC
).

O banco apresentou documentação robusta da contratação, incluindo biometria facial, envio de documentos pessoais, proposta de adesão detalhada e assinatura eletrônica, o que comprova a manifestação válida da vontade.

A mera negativa genérica da consumidora, desacompanhada de indícios mínimos de fraude ou irregularidade, não é suficiente para afastar prova documental consistente, pois a inversão do ônus da prova não exonera o consumidor de apresentar elementos de verossimilhança.

Reconhecida a regularidade da contratação, inexiste falha na prestação do serviço, não havendo falar em repetição de indébito nem em indenização por danos morais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco
Agibank
provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
VIII
, do
CDC
não afasta a necessidade de a parte autora apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações.

Havendo comprovação robusta da contratação mediante biometria facial, assinatura eletrônica e proposta de adesão formalizada, não há que se falar em contratação indevida ou falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC
, art.
6o,
VIII
; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1016105-52.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1020220-71.2023.8.11.0015, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024; TJ-MT, AI no 1004541-76.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/05/2023; TJ-MT, Agravo Interno no 1002912-17.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
AGIBANK
S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Jauru que, nos autos da presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial

para
declarar

indevidos os descontos discutidos nos autos, determinar que o
requerido proceda com o seu imediato cancelamento

e

condenar

a
parte promovida
à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como à indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
.

Nas razões recursais, a apelante defende a validade da contratação, afirmando ter havido assinatura por biometria facial e que as cláusulas são claras, afastando qualquer alegação de desconhecimento dos termos pactuados. Diante do exposto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que
seja
julgado improcedentes os pedidos iniciais.

A
apelada apresentou contrarrazões em ID
201213242
, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
SOLANGE DE SOUZA
GRACIOTE
também interpôs recurso de apelação (ID
197815635
), tão somente para obter a majoração do valor fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor
que considera mais apropriado à extensão do dano suportado e à gravidade da conduta do réu. Pugna, ainda, pela
majoração dos honorários advocatícios e pela
modificação do termo inicial dos juros e correção monetária, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

A instituição financeira apresentou contrarrazões
(
ID
201387873
)
, pugnando pelo desprovimento do recurso
. Nessa oportunidade,
suscitou,

ainda, preliminar de ausência de condições da ação, por suposta falta de interesse de agir.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação interposta por
Banco
Agibank
S.A.

contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos por
Solange de Souza
Graciote
, para declarar indevidos os descontos efetuados em sua conta bancária a título de seguro, determinar seu cancelamento, condenar o réu à
restituição em dobro
dos valores e ao
pagamento de danos morais
no valor de R$ 3.000,00.

A autora sustenta não ter contratado qualquer seguro com a instituição bancária e afirma desconhecer os débitos, os quais ocorreram em seu benefício previdenciário. Já o banco, em sede recursal, alega que a contratação é legítima, pois foi realizada de forma digital, com registro de
biometria facial
, envio de documentos pessoais e formalização por meio de
assinatura eletrônica
, havendo, portanto, manifestação válida de
vontade

A
r.
sentença foi redigida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata
-se de ação de obrigação de fazer com danos morais e materiais, ajuizada por
SOLANGE DE SOUZA
GRACIOTE

em face do
BANCO
AGIBANK
S.A.
, todos qualificados nos autos em epígrafe.

Narra
a
autora que constatou que a requerida estava debitando em seu benefício previdenciário valores variáveis a título de “seguro”.

Afirma que não reconhece a contratação de seguro fornecido pela requerida, razão pela qual, requer o cancelamento, restituição em dobro dos valores descontados e pagamento de indenização por danos morais.

Com a exordial, juntou documentos.

A inicial foi recebida em Id.
n.
180560859, sendo deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação em Id.
n.
184423216, requerendo, dentre outros pedidos, a improcedência dos pedidos contidos na inicial, afirmando que a autora realizou a contratação do citado seguro.

Instada a se manifestar, a parte autora apresentou impugnação à contestação em Id.
n.
192062858.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Inicialmente, anote-se que o caso se amolda as hipóteses previstas no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sendo autorizado o julgamento antecipado da lide.

Não havendo arguição de preliminares, no tocante ao mérito da lide, não restam dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (
arts
. 2o, parágrafo único, e 3o,
CDC
), incidindo as normas protetivas da Lei no 8.078/90.

Sendo assim, é o caso de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara
possibilidade
da
parte reclamada comprovar a regular prestação de seus serviços, incumbência que lhe seria atribuída até pela regra ordinária de distribuição do ônus probatório, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Para comprovar suas alegações, a parte autora junta aos autos extratos bancários, por meio dos quais restaram provados os descontos, realizados sob a rubrica “SEGURO
AGIBANK
”.

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, visto que chegou a efetuar descontos na conta bancária da autora emrazão de suposta contratação de um segundo seguro.

Porém, o que se conclui da análise do caso, é que a parte promovida não demonstrou, nem mesmo minimamente, que a parte autora tenha contratadoum seguro, sendo que, os documentos apresentados em Id.
n.
184423218 sequer indicam os limites de uma suposta contratação, embora conste o registro fotográfico da autora, não há como atrelar a formalização e ciência inequívoca acerca do serviço, em tese, contratado.

Não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer
a
inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6o, inciso
VIII
, do
CDC
, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial, ante a inércia da parte reclamada.

Logo, não tendo a requerida comprovado a contratação e a consequente existência da dívida, evidencia-se que os descontos efetuados são indevidos. Portanto, o consumidor faz jus
a
declaração de inexistência do débito.

Assim, a parte promovente faz
ju
s
a
devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta, na forma pleiteada na exordial, ou seja, em dobro.

No tocante a indenização por dano moral, cumpre anotar que, o dano moral constitui uma lesão a direitos da personalidade.

De outra face, temos o caráter punitivo do dano moral, cujo objetivo é punir quem causou danos a outrem; visa inibir que o agente reincida na prática daquele ato ou atos análogos.

A não aplicação do caráter pedagógico punitivo acarreta
no
estímulo indireto à prática de novos atos lesivos. Essa consequência
indesejada ocorre em virtude da sensação de impunidade do lesante, o qual muitas vezes acredita ter obtido vantagem com o ilícito.

No caso dos autos, a constatação de falha na prestação de seus serviços acarreta à parte demandada o dever de indenizar o consumidor lesado. Nesse sentido, confira-se jurisprudência em caso semelhante:

[...]

A propósito, em se tratando de dano moral, como é o caso
judicializado
, o evento moralmente danoso é presumido, restando imperativo o dever de indenizar, conforme orientação do STJ:
“A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (
danum
in
re

ipsa
)” (STJ - 4a T. -
REsp
.
23.575, rel. Min. César
Asfor
Rocha,
julg
. 09-6-97,
RSTJ
98/270 - Apud Rui
Stoco
, obra cit., pág. 722).

Assim, tem-se como sensata e justa a indenização por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), pela fundamentação acima delineada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para fins de,
DECLARAR
indevidos os descontos discutidos nos autos e DETERMINAR que o
requerido proceda com o CANCELAMENTO dos descontos
, e
CONDENAR
a parte promovida em repetição de indébito das parcelas ilegalmente descontadas, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desconto de cada uma das parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, para
CONDENAR
o requerido ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

No mais,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da presente condenação. [
...]”

Como se verifica, a sentença de origem se baseou na ausência de comprovação da contratação do seguro pela parte ré, apesar dos documentos acostados pelo banco, aplicando a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o,
VIII
, do
CDC
.

Todavia, a análise detida dos autos revela que o banco apelante comprovou de forma robusta a regularidade da contratação do seguro de vida pela autora.

Do cotejo dos autos, depreende-se que a contratação do seguro ocorreu em 06/03/2024, por meio eletrônico, com registro preciso de horário de início e fim da operação, contendo ainda documentos pessoais, foto do rosto da contratante, biometria facial, autorização de débito em conta, bem como a Proposta de Adesão devidamente preenchida com dados pessoais da parte autora, incluindo nome, CPF, endereço, profissão, plano contratado e valores mensais pactuados.

Não se pode, portanto, presumir a existência de falha na prestação do serviço, pois os elementos constantes nos autos demonstram que houve consentimento da contratante, acesso às cláusulas contratuais e clareza nas condições do seguro firmado.
Em verdade, o
fato de a autora afirmar genericamente que desconhece a contratação não é suficiente, por si só, para afastar a validade de um contrato formalizado com múltiplas camadas de autenticação e segurança digital.

É
certo que, sendo relação de consumo
, a inversão do ônus da prova é cabível (art. 6o,
VIII
, do
CDC
), especialmente diante da hipossuficiência técnica da consumidora. Todavia, essa inversão não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações.

A jurisprudência pátria tem reiterado que a inversão do ônus não transforma
o consumidor em parte totalmente desobrigada de comprovar seus próprios fatos
, tampouco obriga o fornecedor a realizar prova negativa de uma relação contratu
al já formalizada e documentada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPACHO INICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor d
o consumidor hipossuficiente (
CDC
, art. 6o,
VIII
),
não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos
constitutivos do seu direito
(
CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo
.”
(TJ-MT - AI: 10161055220238110000, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA
PIX
PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA RELATIVO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via
pix
a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor .
Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não
há falar em dever de indenizar.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10202207120238110015, Relator.: MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2024
, grifo nosso
)

“
À luz do § 2o do
art
.
373 do CPC/15, mesmo que haja razões para a inversão do ônus da prova, não se pode exigir da parte requerida a
produção de uma prova negativa
.”
(TJ-MT - AI: 10045417620238110000, Relator.:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA E MAUS TRATOS NO INTERIOR DE
AGENCIA
BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PROVA DIABÓLICA – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE VIGILÂNCIA – ARMAZENAMENTO POR PERÍODO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
II - Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a
apelada/reclamada
a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento, destarte, in
casu
, incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do
NCPC
, o que não foi feito de forma a compro
var a tese trazida na exordial
.”
(TJ-MT -
AGR
: 10029121720188110041, Relator.:
NÃO INFORMADO
, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2023)

No presente caso, a autora
não trouxe qualquer elemento concreto que infirmasse a contratação
.

Com efeito, não
há boletim de ocorrência, ausência de assinatura, divergência de dados, nem indício de fraude
capaz de justificar a procedência de seus pedidos
.
Ora, a
simples negativa genérica, desacompanhada de qualquer início de prova, não pode prevalecer contra um conjunto probatório sólido apresentado pela instituição ré.

Por todo o exposto
,
reconhecida a regularidade da contratação, é evidente que não há falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais
,
pois ambos os pedidos decorrem exclusivamente da alegação de contratação indevida, que, no presente caso, restou afastada pela documentação produzida.

Com essas considerações
, DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Banco
AGIBANK
S.A. para, reformando a
r.
sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados
na inicial
por Solange de Souza
Graciote
.

DO RECURSO DE SOLANGE DE SOUZA
GRACIOTE

A parte autora
Solange de Souza
Graciote
interpôs recurso de apelação para obter a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais
na origem. No entanto, com o provimento do recurso interposto pelo Réu BANCO
AGIBANK
S.A., para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, o pedido recursal restou esvaziado, eis que, com o retorno ao
status quo ante
, não há
quantum
a ser majorado.

Com essas considerações,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por Solange de Souza
Graciote
, bem como
as preliminares
suscitadas nas contrarrazões recursais
.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
B
ANCO

AGIBANK
S.A
. para, reformando a
r.
sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados
na inicial
por Solange de Souza
Graciote
e, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
SOLANGE DE SOUZA
G
RACIOTE
,
bem como as preliminares suscitadas nas contrarrazões recursais.

Por conseguinte, provido o recurso e modificada a sentença,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre a causa, mantida a suspensão da exigibilidade por se tratar de pessoa beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025